Tribunal: TJPA
Processo: 0811550-60.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0811550-60.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ALEGAÇÃO DE
“ERROR IN PROCEDENDO”
. INOCORRÊNCIA. PRERROGATIVA MINISTERIAL CONSTITUCIONAL DE PROCEDER AO PEDIDO DIRETAMENTE ÀS AUTORIDADES REQUISITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que o Ministério Público possui, por expressa previsão constitucional, a prerrogativa de requisitar diligências investigatórias e, inclusive, a instauração de inquérito policial, a fim de que possa desempenhar corretamente seu papel na defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade,
ex vi
do disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal. Esta prerrogativa é confirmada pelo art. 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, bem como pelo art. 47 do CPP.

2. No caso em comento, não está o juiz forçado a deferir tais diligências, até porque não existe, nos autos, notícia de que o
dominus litis
tenha encontrado qualquer dificuldade em requerer diligências diretamente aos Órgãos Públicos por ele referidos, como lhe é permitido.

3. Por conseguinte, não há que se falar em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal, bem como não restou comprovado qualquer prejuízo à realização da Justiça Pública. Precedentes do STJ e deste TJPA.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de
ato do douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, o qual indeferiu pedido de diligências feito por aquele Órgão Ministerial
,
nos autos n° 0812263-17.2021.8.14.0006,
que trata da reconstituição de inquérito policial extraviado, por entender que o RMP

possui poder requisitório para tanto.

Afirma o
dominus litis
que
ao proferir a supracitada decisão, o magistrado de 1ª grau incorreu em
“error in procedendo”
, pois acabou por transferir aos demais atores (Ministério Público e Defesa), a execução de providências que devem ser adotadas pelo próprio Juízo
, através da Secretaria da Vara, uma vez que a lei processual é clara e precisa ao afirmar que o Juiz pode (poder-dever) determinar a restauração de autos de ofício ou a requerimento das partes, determinando todas as providências necessárias, inclusive, procedendo com a expedição de ofícios para Órgãos e repartições públicas conforme dispõem os arts. 541, §2°, alíneas “a”, “b” e “c”, 542 e 543 do CPP.

Pleiteia, assim,
a reforma da decisão de 1º grau, a fim de anular a r. decisão, para que as diligências ministeriais requeridas sejam devidamente cumpridas pelo Juízo
a quo
,
visando a colaboração no processo de restauração dos autos extraviados.

Solicitadas as
informações da digna autoridade judiciária recorrida
, esta esclarece que se trata de processo de restauração dos autos nº 0003567-61.2005.814.006, que apuram o crime de homicídio, cuja vítima é Jocivaldo de Souza Gordo.

Refere que no ID 34462798, pág. 02, consta ofício da Corregedoria Geral da Polícia Civil informando que, em que pese inúmeras tentativas, não logrou êxito em localizar os autos de inquérito, tendo sido eles extraviados e/ou destruídos.

Assevera que, instado a se manifestar, o Ministério Público requereu diligências a fim de que a Secretaria do juízo oficiasse a diversos órgãos para obtenção de documentos de seu interesse.

Salienta que indeferiu o pedido ministerial, por entender que compete ao próprio RMP diligenciar para a obtenção das provas que deseja produzir.

Entende que as prerrogativas conferidas pela lei ao Ministério Público e à Defensoria Pública não devem ser exercidas apenas com vistas à obtenção de vantagens processuais aos seus membros, mas também para o cumprimento dos deveres e ônus processuais inerentes aos cargos, não se podendo transferir, pura e simplesmente, a responsabilidade pela obtenção de documentos dos autos para o Judiciário, já assoberbado com inúmeras diligências indelegáveis, que apenas o juiz e a Secretaria a ele vinculadas podem e devem cumprir.

Ressalta que, no caso específico daquele Juízo, há acervo ativo de 1.199 feitos, sendo 596 (quinhentos e noventa e seis) em trâmite pelo sistema LIBRA e 603 (seiscentos e três) pelo sistema PJE, salientando que tem sido envidados constantes esforços para a migração dos processos físicos para a plataforma digital.

Narra que muitas sessões do Tribunal do Júri encerram-se já no período noturno e algumas duram dois dias, dependendo da complexidade do processo, sendo notório que demandam o cumprimento de muitas diligências, como cartas precatórias e rogatórias, requisições, intimações e conduções de testemunhas, além da convocação de jurados e a prestação de contas com os gastos ao setor competente deste Tribunal de Justiça.

Frisa que por aquele Juízo, tramitam casos graves e muitas vezes complexos, com grande número de réus, a exemplo dos ligados ao Comando Vermelho e a milícias, que, de igual forma, requerem o cumprimento de muitas diligências, algumas delas em segredo de justiça, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo, mandados de busca e apreensão, prisão cautelar e recambiamento/ingresso de presos em regime prisional diferenciado, medidas essas que impõem também a operacionalização/alimentação de vários sistemas.

Expõe que é uma Vara que atualmente conta com 91 (noventa e um) presos, a serem reavaliados a cada noventa dias, e responde a inúmeros expedientes concernentes a habeas corpus e mandados de segurança ao Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores. É a única Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua – município que conta com grande população, extensa periferia e forte atuação do crime organizado – e encontra-se extremamente sobrecarregada quando comparada, inclusive, às demais Varas do Tribunal do Júri da capital, levando em consideração o volume processual e o reduzido número de servidores à sua disposição, em número inferior ao preconizado pelo Tribunal de Justiça, haja vista que deveria contar com doze serventuários, porém por enquanto dispõe de apenas oito.

Prossegue informando que, considerando que o Ministério Público é quem exerce o controle externo da atividade policial e os autos de inquérito policial não foram extraviados e/ou destruídos pelo Gabinete e/ou Secretaria daquela Vara, mas sim aparentemente pela Delegacia de Polícia, a qual não os localizou até o presente momento, reputa razoável exigir que o Ministério Público, exercente do controle da atividade policial, titular da ação penal e detentor da prerrogativa legal de requisição, diligencie, por seus próprios meios, para obtenção dos documentos concernentes aos seus elementos de convicção até mesmo por força do princípio acusatório.

Assevera, outrossim, que, caso deferidas as diligências requeridas pelo RMP, que não provou qualquer dificuldade em obtê-las, será aberto precedente em centenas de novos casos, tendo em vista que, pelos cálculos fornecidos pela Diretora, quando aquela magistrada assumiu como titular da Vara, em setembro de 2021, existiam 286 (duzentos e oitenta e seis) inquéritos em idêntica situação, isto é, extraviados na Delegacia de Polícia, sujeitos, pois, à restauração, o que excederá, injustificadamente, a capacidade de trabalho da Secretaria para cumprimento das diligências, por não haver responsabilidade direta ou indireta daquele Juízo pela perda dos autos dos procedimentos investigativos em questão.

Por fim, giza que o entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça.

Nesta
Superior instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso manejado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Examinando atentamente os autos, verifica-se
não assistir razão ao
dominus litis,
ora recorrente
.

Para melhor entendimento, transcrevo o teor da decisão ora vergastada:

“Em que pese a bem fundamentada manifestação do Promotor de Justiça vinculado a este juízo, considerando o poder de requisição atribuído ao órgão ministerial decorrente da Lei Complementar nº 75/1993 e a necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva da jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo, indefiro o pedido formulado, por ora, a fim de que o próprio Ministério Público diligencie junto aos órgãos mencionados para a obtenção dos documentos de seu interesse.”

Ora, é sabido que o Órgão Ministerial possui, por expressa previsão constitucional, a prerrogativa de requisitar diligências investigatórias e, inclusive, a instauração de inquérito policial, a fim de que possa desempenhar corretamente seu papel na defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade,
ex vi
do disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

Esta prerrogativa é confirmada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, bem como pelo Código de Processo Penal, os quais dispõem, respectivamente:

(
LONMP
)

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

(...)

IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los;

(
CPP
)

Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

É sabido, igualmente, que havendo qualquer obstáculo ao requerimento ministerial, e comprovada tal impossibilidade, pode o RMP pleitear ao Juiz o requerimento de tais diligências.

No caso em comento, não está o juiz forçado a deferir tais diligências, até porque não existe, nos autos, notícia de que o
dominus litis
tenha

encontrado qualquer dificuldade em requerer diligências diretamente aos Órgãos Públicos por ele referidos, como lhe é permitido.

Tal questão já foi objeto de inúmeras decisões, tanto do STJ como deste TJPA,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições. 2. No caso em apreço não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial. 3. "A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios" (REsp 913.041/RS, Rel. Ministra JANE SILVA - Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

ACÓRDÃO CORREIÇÃO PARCIAL COM PEDIDO DE LIMINAR – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0805016-03.2021.8.14.0000 CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 1º GRAU CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA NÃO CONFIGURADA. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSISTENTE NO RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA OBTENÇÃO DE PROVAS, NÃO IMPORTA EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. A PROVIDÊNCIA PODERIA SER CUMPRIDA PELO ÓRGÃO ACUSADOR, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO SE ENQUADRANDO NAQUELAS HIPÓTESES EM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. (TJPA - 6362088, 6362088, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-15)

CORREIÇÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO JUÍZO LOCAL. AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE VERTENTE. 1. A Constituição Federal preceituou acerca do poder requisitório do Ministério Público para que pudesse exercer, da melhor forma possível, as suas atribuições de dominus litis e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 2. Ressalte-se que o referido poder conferido ao Parquet, não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre a incapacidade de sua realização por meios próprios. Precedente. 3. Na hipótese vertente, o Ministério Público requereu ao Juízo, na fase do Inquérito Policial, a reinquirição do Sargento Márcio Jorge Furtado Marçal, bem como das testemunhas Franks Moraes Barre e Josué Santos Silva, e por último, que a autoridade policial envide esforços a fim de localizar familiares da vítima, dentre as quais a sobrinha mencionada no depoimento do pai da vítima, sem sequer haver demonstrado existir empecilho ou dificuldade para tanto. 4. Não se vislumbra, assim, a obrigatoriedade do deferimento de tais diligências pelo Magistrado, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio órgão ministerial, nos termos da atribuição que lhe é prevista pela própria legislação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Proc. nº 0810178-13.2020.8.14.0000 – 2ª Turma de Direito Penal – Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE – Pub. DJe de 19.03.2021)

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisita-la diretamente aos órgãos competentes. 2. Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade. (TJPA - 2019.03022012-79, 206.641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26)

Por conseguinte, não há que se falar em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal, bem como não restou comprovado qualquer prejuízo à realização da Justiça Pública.

Ante o exposto, data vênia o entendimento esposado no parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO provimento ao presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022